Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Processo : 0710199-39.2021.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a juntada de declaração de hipossuficiência pelo agravante (id. 25048246 – p. 2), conforme determinado no despacho anterior (id. 24731956), à parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, à conclusão. Brasília – DF, 03 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator